Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705671-07.2022.8.07.0006 APELANTE: ANDRE LEONARDO DA SILVA DE JESUS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Processo incluído na 5a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 23/02/2023 a 02/03/2023. As partes celebraram acordo e postulam a sua homologação, assim como “desistem de eventuais recursos interpostos, pendentes de julgamento, bem como renunciam ao prazo processual/recursal” (id. 43647876). Isso posto: · à Secretaria, para excluir o processo da pauta; · homologo o pedido de desistência da apelação autor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos; · homologo a transação realizada entre as partes e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea ”b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 2 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora